Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-62.2018.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, em face da r. sentença constante do ID 7777594, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização proposta por ROSILENE TEIXEIRA RAMOS, para decretar a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes e condenar a ré/apelante a restituir à autora 90% (noventa por cento) do montante pago, excluída a quantia desembolsada a título a comissão de corretagem. Após a distribuição do recurso de apelação, a empresa ré noticiou a celebração de acordo, com a finalidade de por fim ao processo (ID 11900034). Regularmente intimada, a autora/apelada manifestou concordância com a homologação do acordo (ID 13648002). É o relatório. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo prejudicado o julgamento do Recurso de Apelação. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora